Tribunal: TJMT
Processo: 1022301-85.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022301-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAGMA CAMARGO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 595.164.451-87 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAGMA CAMARGO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 595.164.451-87 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS E PROVEU PARCIALMENTE DAGMA CAMARGO DE ALMEIDA SOUZA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – POSSIBILIDADE – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres – DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em que pese as alegações da recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada nesse sentido a ensejar intervenção judicial.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022301-85.2018.8.11.0041

APELANTES: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e DAGMA CAMARGO DE ALMEIDA SOUZA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
DAGMA CAMARGO DE ALMEIDA SOUZA
e pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, ajuizada pela primeira recorrente em desfavor da segunda, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida a pagar a quantia de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária (INPC/IBGE) a partir da data do sinistro (
22/06/2018
) e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Além disso, condenou a parte demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8º, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

Irresignada, a parte autora [
DAGMA CAMARGO DE ALMEIDA SOUZA
] pretende a condenação em danos morais, ao argumento de que houve recusa no recebimento do requerimento administrativo, que não teve continuidade devido ao fato da apelada não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, que por sua vez, no seu entender, gerou um prejuízo financeiro à recorrente que é pessoa simples, que necessita dos valores decorrentes deste prêmio securitário.

Ainda, postula que a apelada se abstenha de promover incursões em sua residência, aduzindo que o momento para a ré tomar as decisões administrativas deve ser dentro do processo administrativo, quando foi oportunizada a chance de se manifestar, visitar, entrevistar, fazer pericias, requerer documentos, não sendo crível que queira tomar medidas administrativas após a judicialização da questão.

Argumenta, ainda, que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação não remuneram de forma adequada o trabalho prestado pelo advogado, uma vez que está aquém do razoável.

Diante desses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de condenar a apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), que a mesma se abstenha de abordar diretamente a parte autora acerca deste acidente de trânsito, bem como para majorar os honorários advocatícios para o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), além dos devidos em grau recursal, na forma do §11 do art. 85 do CPC, além de prequestionar a matéria (id. 75391033).

Por sua vez, a seguradora-apelante defende a ausência de pagamento do seguro obrigatório, restando claro que a parte autora não possui direito a indenização, merecendo reforma a sentença, no sentido de que o pedido seja julgado improcedente.

Quanto ao ponto, sustenta a inaplicabilidade da Súmula nº. 257 do STJ, uma vez que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente, e sim por terceiros envolvidos ou beneficiários.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, de modo a reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando totalmente improcedente a demanda (Id 75391042).

Nas contrarrazões ofertadas pela apelada/autora, esta alega a ocorrência de ofensa à dialeticidade, sob a justificativa de que a seguradora apelante não ataca os fundamentos da decisão recorrida, pelo que não merece conhecimento, e no mérito, pugna pela condenação da recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede de recurso (Id 75391046).

Já a seguradora, nas contrarrazões ofertadas no Id 84109455, também suscita a preliminar da supressão de instância, ao argumento de que a pretensão vindicada pela parte autora não foi objeto de apreciação durante a tramitação do feito, pelo que não merece conhecimento (Id 84109455).

A autora (Dagmar Camargo de Almeida)

é beneficiária da justiça gratuita (id. 75390964) e a requerida (Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais) efetuou o recolhimento do preparo no id. 76330489.

É o relatório.

VOTO
- mérito

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela autora/apelante em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Da mesma forma, não se sustenta a preliminar de supressão de instância suscitada pela requerida/seguradora, ao argumento de que a matéria aventada, qual seja, que a seguradora se abstenha de fazer incursões na residência da parte autora não foi enfrentada na sentença, haja vista que, apesar da matéria ventilada no presente recurso não ter sido expressamente analisada em primeiro grau, esta foi requerida na peça inicial (id. 75390047, pág.39), fato que afasta a inovação recursal, ante o princípio da devolutividade, razão pela qual
rejeito-a
, de modo que passo a análise do mérito.

Cuida-se que, na origem, de ação de cobrança, ajuizada por
DAGMA CAMARGO DE ALMEIDA SOUZA
em desfavor da seguradora, em que se objetivava o recebimento do seguro DPVAT, devido a sua invalidez permanente ocasionado por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida a pagar a quantia de R$
2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
, devidamente corrigido com juros e atualização monetária, além de condená-la ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8º, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpõe o presente apelo, postulando pela reforma parcial da sentença, para o fim de ser a companhia recorrida condenada em danos morais, para que se abstenha de fazer incursões em sua residência, bem como para se majorar os honorários advocatícios. Por sua vez, a seguradora visa a improcedência dos pedidos, sob o argumento de que não houve pagamento do seguro obrigatório, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Pois bem. Por questão de didática e questão processual, inicialmente analiso o apelo da companhia, o que, desde já, adianto que não há razões para o acolhimento postulado.

É que, apesar da seguradora defender a impossibilidade de ser responsabilizada ao pagamento da indenização ante a ausência de quitação do seguro obrigatório, a jurisprudência pacífica é no sentido de que a mera inadimplência com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório – DPVAT no momento do acidente, não é óbice para impedir o pagamento da indenização postulada pela parte que sofreu o sinistro.

Esse entendimento, aliás, está sedimentado pela Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça que reza: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

A propósito, segue entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

II – O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.

III – Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, dessa forma, ser condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência.

IV – Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

V – A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.”
(N.U 1033477-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

Não fosse o suficiente, tem-se ainda que de acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida), cuja apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão, o que restou observado no caso concreto, pelo que a condenação lhe imposta deve ser mantida íntegra.

No que diz respeito ao alegado
dano moral
sofrido pela parte autora, extrai-se dos autos que tal insurgência se deu por ter a seguradora, ora apelada, em tese, se recusado a receber o requerimento administrativo.

Todavia, tenho que razão não assiste à apelante, visto que os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente, a demora do cumprimento obrigacional pela apelada, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra ou a dignidade.

Diante disso, o tão só argumento expendido pela recorrente no sentido de que a recusa do recebimento administrativo pela seguradora tenha lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro, afrontaria o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº. 6.194/74 e o art. 32 e 33,
caput
, da Resolução CNSP nº. 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral, sendo, pois, indevida tal indenização.

Nesse sentido já decidiu esta e. Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE –
DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.
Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(
N.U 1001114-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

No que se refere ao pedido para que a apelada
se abstenha de promover incursões em sua residência
, em que pesem as bem lançadas ponderações da parte apelante, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela recorrida, o que nos leva a concluir pela improcedência deste pleito.

Além disso, a parte autora também aponta também equívoco na fixação dos honorários advocatícios, pelo que requer a
majoração da verba honorária
, bem como dos honorários recursais ante o serviço extra.

De acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese em mesa, como o valor total da condenação na espécie é de R$
2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos),
é evidente que a fixação em 10% sobre o valor da condenação (R$253,12), ou até mesmo 20% (R$506,24), está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para
R$1.000,00 (mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
esse que, aliás, está de acordo com o parâmetro adotado pelas Câmaras de Direito Privado deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

2. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

3. Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.

4. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

5. Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente aos fins desejados.
”
(N.U 1001449-31.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 - DES. DIRCEU DOS SANTOS – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
DAGMA CAMARGO DE ALMEIDA SOUZA
, tão somente para majorar os honorários para R$1.000,00 (mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC/15), porquanto já fixado acima do máximo permitido pelo regramento legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021